Tribunal: TJES
Processo: 5001398-36.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001398-36.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA APARECIDA FARIA SOUZA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL.
ILICITUDE
. MANUTENÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A teor do disposto no artigo 205, §5º, I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

2.
Nos termos do artigo
43, § 1º, do CDC dispõe que os cadastros e dados de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos.

3.
Por outro lado, dispõe o
§ 5°
do referido artigo 43, do CDC, que, c
onsumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

4. Em se tratando de débitos vencidos em 2014, encontram-se prescritos desde 2019, pois não restou comprovado que
o
credor, em algum momento anterior, tenha exigido
o pagamento do débito
ou notificado previamente a devedora para interromper a contagem do prazo,
e, tampouco,
a ocorrência de
qualquer das hipóteses do art
igo
202, I a VI, do Código Civil,
e, da mesma forma, que os débitos ou os respectivos contratos tenham sido objeto de aditamentos ou prorrogaç
ões
de vencimento.

5.
Prescrita a dívida é
indevida a permanência
dos respectivos
registros em Sistemas de Proteção ao Crédito.

6.

A
manutenção de informações desabonadoras do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito
caracteriza burla
ao instituto da prescrição,
meio de cobrança indireta, porquanto, através desses mecanismos, o credor tenta compelir o devedor a
pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito.

7.
A
exceção é a

eventual
inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome, que, segundo o entendimento do STJ,
“não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo.”
(AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

8.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001398-36.2022.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE :
BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO : MARIA APARECIDA FARIA SOUZA

MAGISTRADO :
CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para declarar a inexigibilidade da dívida oriunda dos contratos em análise e determinar que requerida retire todo e qualquer registro de inadimplência nos cadastros do Serasa, SPC, SCPC, se for o caso, e outros (como o SERASA LIMPA NOME), sob pena de multa diária, fixada em R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte requerida, fixados em 1.000,00 (mil reais).

O Recorrente
alegou, em síntese, que:
(i) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança judicial da dívida, mas não
impede
a cobrança extrajudicial do débito; (ii) deve ser fixado prazo razoável para cumprimento da determinação judicial; e (iii) é excessiva a multa fixada para o caso de descumprimento.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito, ajuizada pela ora Recorrida em face do Recorrente, sob a alegação de que constatou a existência de registro de dívida em seu nome, com status de conta atrasada, nos cadastros do Serasa Experian, referentes a contratos firmados entre as partes, cujo débito encontra-se prescrito.

Os documentos dos autos apontam, como “datas das dívidas”
as seguintes
: 02.01.2014, 05.01.2014, 07.01.2014, 10.01.2014
e
16.02.2014.

A teor do disposto no artigo 205, §5º, I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Nos termos do artigo
43, § 1º, do CDC dispõe que os cadastros e dados de consumidores não podem conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos.

Por outro lado, dispõe o
§ 5°
do referido artigo 43, do CDC, que, c
onsumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.

No caso, os débitos em referência, encontram-se prescritos desde 2019,
sendo indevida, portanto, a permanência de registros referente
s
aos mesmos em Sistemas de Proteção ao Crédito.

Registre-se que
não h
á nos autos notícia de que
o
credor, em algum momento anterior, tenha exigido
o pagamento do débito
ou notificado previamente a devedora para interromper a contagem do prazo,
não estando comprovada a ocorrência de
qualquer das hipóteses do art
igo
202, I a VI, do Código Civil,
e, da mesma forma, não há notícia de que os débitos ou os respectivos contratos tenham sido objeto de aditamentos ou prorrogaç
ões
de vencimento.

Não obstante, a Autora/Recorrida comprovou que, em 17.02.2022, foram encontradas anotações
relativas
aos débitos em referência, nos cadastros
dos sistemas de proteção ao crédito.

A
ssim,
a
manutenção de informações desabonadoras do consumidor em bancos de dados de órgãos de proteção ao crédito
caracteriza burla
ao instituto da prescrição,
meio de cobrança indireta, porquanto, através desses mecanismos, o credor tenta compelir o devedor a
pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito.

A
única exceção é a
inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome, que, segundo o entendimento do STJ,
“não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo.”

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a ré remova o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

3. A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Assim, não prosperam os argumentos da Recorrente acerca da possibilidade de cobrança extrajudicial dos débitos prescritos.

Por outro lado, assiste razão ao Recorrente no que tange à necessidade fixação de prazo para o cumprimento da determinação de retirada de
todo e qualquer registro de inadimplência nos cadastros do Serasa, SPC, SCPC, se for o caso, e outros, razão pela qual, fixo o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do acórdão prolatado no julgamento do apelo.

Mantenho, entretanto, a pena de multa, nos termos fixados na sentença, ou seja, multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento, porquanto ausente a excessividade alegada pelo R
e
corrente.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida, apenas para fixar em 10 (dez) dias,
contados da publicação do acórdão prolatado no julgamento do apelo,
o prazo para o cumprimento da determinação de retirada
de
todo e qualquer registro de inadimplência nos cadastros do Serasa, SPC, SCPC, se for o caso, e outros.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)